Tribunal: TJSP
Processo: 1016773-41.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Bisturi esquecido no joelho de paciente após procedimento cirúrgico. Fato danoso demonstrado. Nexo de causalidade entre o fato demonstrado e dano moral suportado. Indenização por danos morais devida. Acordo firmado com corréus que não aproveita ao réu

Ementa:
Apelações. Ação de indenização. Alegação de erro médico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Bisturi esquecido no joelho de paciente após procedimento cirúrgico. Fato danoso demonstrado. Nexo de causalidade entre o fato demonstrado e dano moral suportado. Indenização por danos morais devida. Acordo firmado com corréus que não aproveita ao réu remanescente, diante de ressalva expressa em seus termos de que o processo prosseguiria em relação a ele. Valor acordado que tampouco se aplica automaticamente. Arbitramento que observa o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento sem causa. Laudo pericial do IML conclusivo pela inexistência de sequelas incapacitantes, evidenciando o nexo de causalidade entre as alegações iniciais e o tratamento executado. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016773-41.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ANTONIO GILVAN NUNES DE ARAUJO (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A e HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA. e Apelado/Apelante JOÃO
PARIS BUARQUE DE HOLLANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
2
Apelação n°:
1016773-41.2015.8.26.0564
Apelante (s)/
Antonio Gilvan Nunes de Araujo
Apelado (s):
João Paris Buarque de Hollanda
Comarca:
São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1016773-41.2015.8.26.0564
Juiz (a):
Fernanda Yamakado Nara
Voto no
27.817
EMENTA. Apelações. Ação de indenização. Alegação de
erro
médico.
Sentença
de
parcial
procedência.
Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Bisturi
esquecido no joelho de paciente após procedimento
cirúrgico. Fato danoso demonstrado. Nexo de causalidade
entre o fato demonstrado e dano moral suportado.
Indenização por danos morais devida. Acordo firmado com
corréus que não aproveita ao réu remanescente, diante de
ressalva expressa em seus termos de que o processo
prosseguiria em relação a ele. Valor acordado que tampouco
se aplica automaticamente. Arbitramento que observa o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do
ofensor, os efeitos do ato lesivo e a condição econômica de
ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido pelo
que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja
compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de
compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento
sem causa. Laudo pericial do IML conclusivo pela
inexistência de sequelas incapacitantes, evidenciando o
nexo de causalidade entre as alegações iniciais e o
tratamento
executado.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls.
460/465, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
ação de reparação civil proposta por Antonio Gilvan Nunes de Araújo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
3
em face de João Paris Buarque de Hollanda, Hospital Alvorada
Taguatinga Ltda (Hospital ABC Unidade Cirúrgica) e Amil Assistência
Médica Internacional S/A.
Apelam ambas as partes e pugnam pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 479/484 e 488/499.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos
(fls. 503/512 e 515/521).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Antonio
Gilvan Nunes de Araújo em face de João Paris Buarque de Hollanda,
Hospital Alvorada Taguatinga Ltda (Hospital ABC Unidade Cirúrgica)
e Amil Assistência Médica Internacional S/A buscando reparação civil
por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha em
tratamento médico.
Os réus Hospital Alvorada e Amil compuseram-se
amigavelmente com o demandante e o feito foi extinto em relação a
eles (fls. 316/317), prosseguindo apenas em relação ao requerido João,
cirurgião do ato.
Narra a inicial que, aos 20 de maio de 2013, o Autor
submeteu-se a procedimento cirúrgico no joelho direito, no nosocômio
requerido. A lâmina foi retirada por outro profissional em 19/08/13,
mas afirma que restaram sequelas incapacitantes, razão pela qual
pretende ver-se indenizado pelos danos morais suportados e pensão
mensal vitalícia ao demandante.
Sobreveio
sentença
de
parcial
procedência,
acolhendo o pedido indenizatório por danos morais ao fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
4
que: “[...] Há prova suficiente de que foi encontrada uma lâmina inteira de
bisturi no 11 (fls. 87) no joelho direito do autor cerca de três meses após o
procedimento cirúrgico realizado pelo réu no aludido membro. O objeto
encontrado faz parte da listagem de materiais disponibilizados para a cirurgia
realizada pelo requerido (fls. 399).
Não se ignora que a contagem realizada pela equipe
técnica não acusou a falta de nenhum material após a cirurgia (fls. 394).
Contudo, não há notícia de que o requerente tivesse sido submetido à
intervenção cirúrgica no joelho direito em período anterior à cirurgia
executada pelo demandado. Inexistia, pois, a rigor, outro motivo para a
presença de tal material no joelho do autor além a cirurgia realizada pelo
demandado meses antes. E qualquer prova em sentido contrário, apta a afastar
o nexo causal entre a conduta do requerido e os danos experimentados pelo
requerente, incumbia, como visto, ao réu, que não demonstrou interesse em
eventual dilação probatória.
Portanto, lícito concluir que o material permaneceu
indevidamente no corpo do autor após o ato cirúrgico realizado pelo requerido
por falha no procedimento de conferência/contagem dos instrumentos” (fls.
462/463).
Ainda, a decisão desacolheu o pedido ressarcitório
pelos danos materiais por indemonstrada incapacidade para as
ocupações habituais do autor (fl. 463).
Da decisão apelam ambas as partes.
O Autor pretendendo o integral provimento ao
recurso majorando-se o valor atinente a indenização fixada a título de
danos morais estimados em R$35.000,00, atendendo aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que se impõe no caso em tela, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
5
inversão do ônus de sucumbência respondendo o apelado por
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, sem
prejuízo ainda, de expedição de ofício ao CRM (Conselho Regional de
Medicina) e ao Ministério Público Estadual para apuração de eventuais
crimes de responsabilidade do recorrido, despesas processuais e
demais consectários legais.
A ré aduz que o Autor fez acordo com as demais
requeridas quanto aos danos sofridos pelo (fls. 275/277), de tal sorte
que a transação lhe aproveita; ainda, quanto aos danos materiais, que o
paciente não sofreu qualquer sequela.
Primeiramente observo que o acordo (fls. 275/277)
firmado entre o Autor e os corréus, ainda que preveja em seus termos
quitação “plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável” contém expressa
ressalva de prosseguimento em relação ao corréu João Paris, de tal
sorte que a ele não socorre.
Inequívoca
a
existência
do
objeto
cirúrgico
esquecido no joelho do paciente, conforme demonstra a documentação
acostada aos autos (fl. 87); por outro lado, o nexo de causalidade com a
cirurgia realizada pelo corréu não foi afastado por prova hábil.
Assim, verificada a existência do dano e o nexo de
causalidade, de rigor a condenação pelos danos morais decorrentes.
Todavia, o valor alcançado pelo Autor no acordo entabulado não se
aplica automaticamente ao réu remanescente, tendo em vista que, para
seu arbitramento, o juiz deve observar, no momento da fixação, o
comportamento da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os
efeitos do ato lesivo e a condição econômica de ambas as partes, de
modo que o ofensor seja punido pelo que fez e compelido a não repetir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
6
o ato, e a vítima seja compensada pelo dano sofrido, sem ultrapassar a
medida de compensação, sob pena de provocar seu enriquecimento
sem causa.
Assim é que o montante da indenização deve ser
fixado no sentido de desestimular o réu na conduta temerária e, de
outro lado, não causar o enriquecimento sem causa da autora. A
fixação deve levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da
indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre
“a reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação
que se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do vexame
sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de informes inverídicos
divulgados, do abalo do ânimo que determinados fatos trazem às pessoas. Não
existe um minus patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga,
frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da credibilidade, o abolo
da disposição. E outros estados anímicos, que se procura não afastar, nem
substituir, e sim colocar ao lado deles, em benefício de quem vive essa
experiência ou sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre
uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do
possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam
relevante papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
7
ideia, da representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora de todos
os fenômenos da angústia e da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe
uma regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas,
montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça pedido específico do
montante, na linha de orientação bem colocada pelo STJ: “Processo civil.
Danos morais. Os danos morais são arbitrados pelo juiz segundo as
circunstâncias do caso concreto, e por isso a petição inicial da respectiva ação
de indenização não precisa quantificar o pedido até porque, se isso fosse feito,
o autor corre o risco de sucumbir em parte, suportando, nessa medida, os
honorários de advogado do réu, com o consequente desvio de finalidade da
demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se conhece
antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que equivale a afirmar que não
se têm noção exata das consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa
moral.”
Em resumo, a indenização foi bem fixada,
respeitando-se o princípio da razoabilidade, e o valor de R$5.000,00,
fixado na sentença a título de danos morais, não se mostra aquém, nem
tampouco exagerado.
A r. sentença, portanto, deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, inclusive no que desacolheu o pedido de
pensão vitalícia, diante da conclusão do perito do IML, Dr. HOMERO
PALADINI DE SOUZA, de que do fato não decorreu qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016773-41.2015.8.26.0564 -Voto no 27817
8
incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou
perda/inutilização de membro, sentido ou função, nem sequer
deformidade permanente fl. 270).
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento aos
recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator